Tribunal: TJMT
Processo: 0000028-41.2016.8.11.0093
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000028-41.2016.8.11.0093
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLAYTON GRASSIOTO - CPF: 851.933.211-00 (APELADO), RAQUEL ZINI - CPF: 019.680.311-03 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), CLAYTON GRASSIOTO - CPF: 851.933.211-00 (EMBARGANTE), RAQUEL ZINI - CPF: 019.680.311-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0000028-41.2016.8.11.0093

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SENTENÇA QUE JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA REJEITADA – DISPENSABILIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – A INDICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM PRODUZIDAS, NA PETIÇÃO INICIAL OU NA CONTESTAÇÃO, NÃO AFASTA A NECESSIDADE DE RESPONDER AO CHAMADO DO JUÍZO PARA A ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS – INÉRCIA DA PARTE REQUERIDA – PRECLUSÃO – MÉRITO – ALEGADOS VÍCIOS ELÉTRICOS NO AUTOMÓVEL SEGURADO ORIUNDO DE DESCARGA ELÉTRICA (RAIO) – RECUSA INJUSTIFICADA DA SEGURADORA – EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA QUE GARANTE A COBERTURA DE SEGURO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
–
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE
–
RECURSOS DA SEGURADORA E DO AUTOR DESPROVIDOS.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.o
0000028-41.2016.8.11.0093

EMBARGANTES:
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS E CLAYTON GRASSIOTO
.

EMBARGADOS:
CLAYTON GRASSIOTO e BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
.

Processo na origem n.o 0000028-41.2016.8.11.0093

Comarca de Feliz Natal.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
e também por
CLAYTON GRASSIOTO
, de acórdão que
negou provimento
ao recurso
da seguradora, para manter a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor
.

O Apelo n.o 0000028-41.2016.8.11.0093 restou assim ementado (ID 250246196 - Pág. 1):

"

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SENTENÇA QUE JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA REJEITADA – DISPENSABILIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – A INDICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM PRODUZIDAS, NA PETIÇÃO INICIAL OU NA CONTESTAÇÃO, NÃO AFASTA A NECESSIDADE DE RESPONDER AO CHAMADO DO JUÍZO PARA A ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS – INÉRCIA DA PARTE REQUERIDA – PRECLUSÃO – MÉRITO – ALEGADOS VÍCIOS ELÉTRICOS NO AUTOMÓVEL SEGURADO ORIUNDO DE DESCARGA ELÉTRICA (RAIO) – RECUSA INJUSTIFICADA DA SEGURADORA – EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA QUE GARANTE A COBERTURA DE SEGURO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Cabe ao Magistrado da causa analisar o cabimento da produção de provas, deferindo ou não a sua produção. Na hipótese, visualiza-se a dificuldade ou até mesmo a impossibilidade de se produzir prova pericial, seja em razão da longínqua data em que o raio elétrico atingiu o veículo (02/12/2014), seja porque o Requerente já efetuou os reparos por conta própria e utilizou do Trator para trabalho após a ocorrência do sinistro.

De mais a mais, observa-se dos autos que a seguradora Apelante, ao ser intimada para especificar as provas que pretendia produzir na fase saneadora, quedou-se inerte e silente.

Conforme o entendimento do STJ "preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação.

As cláusulas contratuais devem ser interpretadas em favor do consumidor, devendo ser reformada a sentença e ré condenada a pagar a cobertura dos danos ocorridos no veículo automotor atingido pela queda do raio, ainda que as Regras Gerais do contrato excluam o dano elétrico.

Cobertura securitária devida nos termos contratado, observada a franquia para o pagamento da cobertura
”
.

A embargante,
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS,
alega a existência de omissão no acórdão, ao deixar de aplicar a taxa legal contida na Lei 14.905/2024, em substituição à correção monetária e aos juros de mora. Ao final, requer o provimento dos declaratórios para suprir o vício e reformar a decisão para aplicar a taxa legal.

O embargante,
CLAYTON GRASSIOTO,
alega que o acórdão foi omisso quanto ao alcance da majoração dos honorários advocatícios. Pugna pelo provimento dos declaratórios para suprir o vício e para reformar a decisão de modo a esclarecer que a majoração do valor arbitrado se refere apenas à condenação da seguradora embargada.

CONTRAMINUTAS
: (ID 254977178 – CLAYTON e ID 255913164 - BRASILSEG) pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0000028-41.2016.8.11.0093

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
e também por
CLAYTON GRASSIOTO
, de acórdão que
negou provimento
ao recurso da seguradora, para manter a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor
.

A embargante,
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS,
alega a existência de omissão no acórdão, ao deixar de aplicar a taxa legal contida na Lei 14.905/2024, em substituição à correção monetária e aos juros de mora. Ao final, requer o provimento dos declaratórios para suprir o vício e reformar a decisão para aplicar a taxa legal.

O embargante,
CLAYTON GRASSIOTO,
alega que o acórdão foi omisso quanto ao alcance da majoração dos honorários advocatícios. Pugna pelo provimento dos declaratórios para suprir o vício e para reformar a decisão de modo a esclarecer que a majoração do valor arbitrado se refere apenas à condenação da seguradora embargada.

Os embargos se insurgem contra o acórdão proferido no apelo, que negou provimento ao recurso interposto pela seguradora, para manter a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou a requerida ao pagamento de indenização do seguro no valor de R$ 92.362,01 (noventa e dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e um centavo), corrigido monetariamente, a partir da celebração do contrato, e juros moratórios de 1%, a partir da citação.

A seguradora-embargante recorre e alega ter havido omissão no acórdão porque deixou de aplicar a taxa legal ao valor da condenação, conforme previsto
na Lei 14.905/2024, em substituição à correção monetária e aos juros de mora.

Sem razão a embargante, porque a sentença que determinou a condenação foi proferida em 29/07/2024, devendo ser aplicadas as normas em vigor naquele momento e não as previsões contidas na referida lei, publicada em 28 de junho de 2024 e que entrou em vigor 60 dias depois.

Desse modo, em razão da irretroatividade das disposições da Lei 14.905/2024, estas só se aplicam aos atos e fatos ocorridos a partir de sua vigência, portanto não se aplica a taxa Selic (taxa legal) no caso concreto.

Assim, não há falar-se em omissão com relação aos consectários legais, motivo pelo qual devem ser
desprovidos os embargos declaratórios da requerida
.

O autor-embargante recorre, ao argumento de que o acórdão foi omisso acerca do alcance da majoração da verba honorária arbitrada na sentença.

Sem razão a embargante porque, ainda que o acórdão não tenha declinado especificamente sobre qual das partes da verba honorária deveria incidir a majoração para 20% do valor da condenação, observa-se que a majoração decorreu do fato de ter sido desprovido o recurso da seguradora.

Nesse passo, outro não poderia ter sido o entendimento sobre a majoração dos honorários que não fosse a aplicação do percentual majorado (20% do valor da condenação) como base de cálculo dos honorários a serem pagos pela seguradora apenas.

Verifica-se, portanto, que
não houve omissão
, de modo que devem ser
rejeitados os embargos do autor
.

Posto isso,
NEGA-SE PROVIMENTO AOS EMBARGOS DA SEGURADORA E TAMBÉM DO AUTOR
.

É como voto.

6

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025